Tribunal: TJPA
Processo: 0801811-63.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801811-63.2021.8.14.0000
PACIENTE: IVO DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Santarém
/Pa em que é impetrante
a
Igor Célio de Melo Dolzanis

e Paciente

Ivo da Silva e Silva
,

na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
IVO DA SILVA E SILVA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém /PA.

O Impetrante sustenta que o Paciente foi preso na madrugada de 11/02/2021, por supostamente estar praticando as condutas delitivas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06; sendo convertida a prisão em flagrante, em prisão preventiva, com fundamento abstrato e genérico da gravidade e natureza hedionda do delito, conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública.

Alega estar sofrendo constrangimento ilegal em razão do não relaxamento da prisão ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo. Além do mais, afirma que o paciente é primário, tem ocupação lícita, residência fixa no Município e tem três filhos, sendo um deles menor de 12 anos, sendo o único provedor dos alimentos dos filhos.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará de soltura para o Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, no entanto, em razão de estar em gozo de minhas férias regulamentares, foi redistribuído ao Desembargador Raimundo Holanda Reis que denegou liminar e solicitou informações a autoridade coatora.

Em Doc. de Id 4730966,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que,
in verbis:

1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Nesta oportunidade venho informar que atualmente os autos se encontra aguardando a apresentação das defesas preliminares pelo paciente e os outros acusados para permitir a análise do recebimento ou não da denúncia, devendo ser destacado que o paciente IVO DA SILVA E SILVA já foi inclusive citado no dia 10.03.2021, ou seja, menos de 30 (trinta) dias da sua prisão em flagrante.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O PACIENTE – Conforme constatado na cópia de todo processo até o presente (Auto de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial e Ação Penal) o paciente foi preso em flagrante delito e DENUNCIADO juntamente com mais dois acusados pelos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, sendo que materialidade do delito está comprovada através do Laudo Toxicológico nº 2021.04.000124-QUI que se encontra no processo virtual.

2.1 – DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE: Conforme mencionado o paciente foi preso em 11.02.2021, e, informamos que já houve a apresentação de denúncia e todos os acusados já foram citados e esse Juízo está aguardando a apresentação das defesas preliminares.

3 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE: Consultando os Sistema PJe e Libra verificamos que o acusado responde apenas ao processo 0801194-47.2021.8.14.0051.

Por fim, informamos a Vossa Excelência que as argumentações da defesa de negativa de autoria por parte do paciente sendo questão de mérito esse Juízo só poderá emitir opinião após a instrução do processo, bem como, informamos a Vossa Excelência que estamos remetendo em anexo a essas informações cópia de todo processo em tramitação perante esse Juízo

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do tráfico de drogas e associação para o tráfico, a revelar a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

O juízo
a quo
entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, a fim de restaurar a paz local e conveniência da instrução criminal
, aduzindo que:

“(...) No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que os acusados estavam transportando, guardando, e tendo em depósito para posterior venda substância entorpecente, tanto que foram encontrados com os acusados, durante abordagem policial, objetos necessários para o tráfico, sendo quantia em dinheiro, substância entorpecente, máquina de cartão, tubos de linha branca, tesoura e outros, consoante ID.: 23310987 - Pág. 13.

Assim, após investigações do serviço reservado da Polícia Militar, através de denúncias, foram identificados com os acusados verdadeira empresa do tráfico, e, diante dessa organização e da quantidade de objetos apreendidos, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção das segregações cautealres para garantia da ordem pública.(...)”

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, além das drogas ilícitas, foram apreendidos em posse dos denunciados: 02 (duas) máquinas de cartões de crédito, 03 (três) celulares, 11 (onze) cartões de crédito, a quantia de R$ 1.455,00 em dinheiro - espécie, e, ainda, utensílios, objetos e petrechos (cite-se: 02 tubos de linha branca e tesoura), comumente utilizados para a preparação, separação e fracionamento das “trouxinhas”, para a comercialização dos entorpecentes.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. O TRÁFICO E A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS SÃO VIOLÊNCIAS QUE SE PERPETRAM PERANTE À SOCIEDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PELO FATO DE SER PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, SENDO UMA COM 03 (TRÊS) MESES E OUTRA COM 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, DEPENDENTES DOS SEUS CUIDADOS E SUSTENTO. IMPERTINÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPR
OVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS MENORES IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(4805277, 4805277, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-03-29)

No que tange ao pedido para
responder ao processo em liberdade, pois possui 03 (três) filhos, sendo um deles menor de 12 (doze) anos
e ser o único responsável pelo sustento, não deve prosperar, pois, apesar do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, conforme dispõe o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, deve-se ressaltar que a aplicação do citado artigo não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

No presente caso, embora

o impetrante tenha acostado aos autos 03 (três) certidões de nascimento, sendo um de

16 (dezesseis), outro de 13 (treze) e um de 08 (oito) anos,

fundando serem filhos do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade das crianças, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento dos filhos.

Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP. Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INAPLICABILIDADE – ÚLTIMO DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA APÓS A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM OUTRO PROCESSO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
As exceções previstas no art. 318-A do CPP não abrangem todas as soluções dos casos concretos submetidos à apreciação do judiciário, sendo possível o indeferimento da prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima. 2. Para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar deve ficar comprovado nos autos a imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, bem como a inexistência de outros familiares que possam cuidar das crianças, conforme dispõe o artigo 25, parágrafo único do ECA, ainda, conforme art. 112, § 3º, inciso III, LEP, sob pena de ser afastada a possibilidade do deferimento do aludido benefício
. (TJ-RR - HC: 90003358320198230000 9000335-83.2019.8.23.0000, DJe 31/05/2019) (grifei).

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/04/2021